Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720767-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARDONIO MARINHO PIMENTA, EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, MARDONIO MARINHO PIMENTA D E C I S Ã O Retire-se o processo da pauta de julgamento. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por MARDONIO MARINHO PIMENTA e EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA em face de Sentença (ID 18403516) que julgou procedente em parte os pedidos da inicial. Em Petição de ID 25090832, a parte EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA protocola acordo realizado em que há transação acerca do objeto desta Apelação. E sob petição de ID 25091687, a parte MARDONIO MARINHO PIMENTA ratifica o desejo de homologação do acordo. O procurador da parte EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA possui poderes para transigir em procuração de ID 18403240 A procuradora da parte MARDONIO MARINHO PIMENTA possui poderes para transigir em procuração de ID 18403409. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021 15:53:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador